Tribunal: TJPA
Processo: 0801646-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801646-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0801646-74.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800085-92.2025.8.14.0136 / 0800172-48.2025.8.14.0136

IMPETRANTE:

ANA MARIA MOREIRA SILVA - OAB PA427-B

PACIENTE:

FABIANO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro qualificado e favorecimento à prostituição de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 213, § 1º, c/c art. 71, c/c art. 218-B, todos do CP), tendo como vítima sua filha menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito e a vulnerabilidade da vítima.

4.

Crimes sexuais cometidos no ambiente familiar possuem alto potencial lesivo, podendo gerar coação psicológica à vítima e interferir na instrução processual, justificando a segregação cautelar.

5.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 08 do TJPA consolidam o entendimento de que primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso concreto, considerando a gravidade do crime e a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima e a regularidade da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando há fundamentação concreta demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em crimes de violência sexual contra vulneráveis.

2.

A gravidade concreta do delito e o risco à instrução criminal justificam a manutenção da segregação cautelar.

3.

Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a integridade da vítima e a regularidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 213, § 1º, 71 e 218-B; TJPA, Súmula nº 08.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 885589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0801646-74.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800085-92.2025.8.14.0136 / 0800172-48.2025.8.14.0136

IMPETRANTE:

ANA MARIA MOREIRA SILVA - OAB PA427-B

PACIENTE:

FABIANO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pela advogada

Ana Maria Moreira Silva
, em favor de
FABIANO ALVES DA SILVA
, apontando como Autoridade tida como Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Alega a Impetrante que o paciente foi custodiado no dia 10/01/2025, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 213, §1º, c/c 71, c/c 218-B, todos do Código Penal, em desfavor de sua filha, M. B. da S., de 16 anos.

Argumenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício e ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia, sobretudo porque o coacto reuniria condições pessoais favoráveis à restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, ocupação lícita e endereço fixo).

Requer a concessão de tutela provisória, em sede liminar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva, vinculada a cautelares alternativas, se necessário.

Juntou documentos (id 24622168 – 24623427).

A liminar foi indeferida (id

24667098).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id

24708770).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id

24918828).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O habeas corpus preenche os pressupostos e requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Conforme informações da autoridade coatora, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 09/01/2025, sob acusação de crime de estupro qualificado pela idade da vítima, em continuidade delitiva, perpetrado contra sua própria filha, M. B. da S., de 16 (dezesseis) anos.

Ao revés do alegado na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, ressaltando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a finalidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ademais, pontuou o Juízo
a quo
a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime, o que, de igual forma, constituem fatores relevantes a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Registro, ainda, que os crimes praticados no âmbito familiar, especialmente os de violência sexual contra menores, possuem alto potencial lesivo, sendo comum a existência de coibição psicológica à vítima, o que, seguramente, reforça a necessidade da segregação imposta ao coacto.

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis, trata-se de tese que esbarra em entendimento sumulado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (súmula 08/TJPA), assim como na jurisprudência perfilhada, há muito, pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU COM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3 . Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela circunstância concreta extraída do crime - o paciente possuía 800g de maconha. 4. As instâncias ordinárias consignaram o risco de reiteração delitiva, destacando que o paciente possui registros criminais anteriores. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AgRg no HC: 885589 SP 2024/0014394-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024).

Ainda, cumpre destacar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, haja vista a extrema gravidade dos fatos imputados ao paciente e a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima e a regularidade da instrução criminal.

Assim, ante a inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2025